Tribunal: TJES
Processo: 0000064-46.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-46.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000064-46.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO DE OLIVEIRA ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO IMPROVIDO –
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos. 2. Incabível a redução da pena diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP, assim como pela presença da agravante, conforme art. 61, II, “f”, do CP. 3. Custas processuais deverão ser realizadas pelo juízo da execução. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000064-46.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO DE OLIVEIRA ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 25/01/2022, no Distrito de São José das Torres, Mimoso do Sul/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física e prometeu causar mal injusto e grave contra sua ex-esposa, Lucinéia de Oliveira.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o réu foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino (art. 129, §13º do CP c/c Lei 11.340/2006) e pela ameaça (art. 147 do CP).

No tocante ao crime de ameaça, a defesa postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas, para ensejar o édito condenatório.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 27/28), relatório final (fls. 39/44) e termos de declaração (fls. 08/10).

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, corroborou todo o fato descrito em seu depoimento preliminar, segundo o qual foi solicitado a ela, pelo seu ex-companheiro Edvaldo, para que levasse seu filho Eduardo, de 03 (três) anos de idade, ao local em que o acusado se encontrava, com intuito de que ambos pudessem conversar sobre a criança. Todavia, ao chegar à residência, discutiram, situação em que Edvaldo arremessou uma pedra na direção da vítima, e posteriormente jogou um cano de descarga em sua direção, atingindo-a no pé esquerdo.

Lucinéia ainda afirmou que, no momento anterior à sua chegada, o apelante ligou para sua outra filha, Camila, dizendo, em tom de ameaça, que iria dar o que Lucinéia queria, assim como, após chegar à residência e sofrer as agressões, recebeu a ameaça pessoalmente pelo mesmo, relatando que, caso o acusado fosse preso, assim que saísse do estabelecimento prisional, acabaria com a vítima.

Desta forma, os autos revelam, de forma inequívoca, que o apelante efetivamente lhe ameaçou, como indica o depoimento veemente da vítima, de forma uníssona com aquela prestada em sede policial.

Imperioso salientar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

Aproveito para afastar a incidência da legítima defesa, quanto ao delito de lesões corporais, visto que, em momento algum se vislumbrou qualquer tipo de agressão por parte de Lucinéia, seja atual ou iminente, o que prontamente afastaria a incidência do art. 25 do CP.

Passo à análise no tocante ao pleito defensivo pela fixação da pena, em patamar mínimo legal.

Constata-se que a pena-base imposta, para ambos os delitos, foram estipuladas já muito próximas ao mínimo legal, levando-se em consideração, preponderantemente, o fato de que o filho de Lucinéia, de apenas 03 (três) anos, foi utilizado pelo apelante, como meio para a prática dos crimes, assim como pelo fato da criança ter presenciado todos os acontecimentos passados.

Posteriormente, foi devidamente valorada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em patamar de 1/6 (um sexto), recomendação prevista em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Diante do exposto, verifica-se que a pena arbitrada pela magistrada encontra-se devidamente valorada e fundamentada.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
EDVALDO DE OLIVEIRA ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13 e do art. 146, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a condenação e o apenamento realizado pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, registro que o objeto de minha divergência é pontual e reside tão somente na incidência ou não da agravante prevista no art. 61, II,, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

O Sentenciante, no que foi corroborado pelo voto de Relatoria, entenderam pela possibilidade da incidência da referida agravante uma vez “
que o delito foi praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas, nos termos da Lei nº 11.340/06
(...)”.

Ocorre que caso a conduta do acusado tivesse sido praticada antes do advento da Lei nº 14.188/2021, ele seria condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, o que faria incidir a jurisprudência do STJ no sentido de que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Não obstante, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Recurso defensivo. Absolvição por falta de provas. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica mantida no mínimo.
Agravante prevista no art. 61, II, f do CP. Circunstância que constitui elementar do tipo penal. Bis in idem. Afastamento.
Regime aberto e sursis mantidos. Recurso parcialmente provido, com redução da pena para 01 ano de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. (TJSP; Apelação Criminal 1506817-79.2021.8.26.0451; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A). 4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher. Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ed. rev. e ampl., São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5. No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. 6.
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Dessa forma, deve ser afastada a agravante em comento, de modo que a pena definitiva do acusado deve ser fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, já que ausentes outras agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Ante o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de Relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado quanto ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão.

É como voto.